Tribunal: TJSP
Processo: 0070694-68.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Direito de vizinhança. Indenização por danos materiais. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$20.000,00.
Apelação do réu. Preliminares de ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa: não acolhimento. Provas documentais suficientes para demonstrar que o imóvel objeto da lide pertence à autora. Alegada irregularidades já existentes no imóvel da autora como a causa do desmoronamento:

Ementa:
Direito de vizinhança. Indenização por danos materiais. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$20.000,00.
Apelação do réu. Preliminares de ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa: não acolhimento. Provas documentais suficientes para demonstrar que o imóvel objeto da lide pertence à autora. Alegada irregularidades já existentes no imóvel da autora como a causa do desmoronamento: não acolhimento. Sentença mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão quanto ao marco inicial de juros moratórios referentes ao dano material. Inexistente. Embargos rejeitados.